Tribunal: TJDFT
Processo: 0701707-72.2019.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. DISTRITO FEDERAL. TEMA 1.002 STF. VINCULANTE. REJULGAMENTO. REPERCUSSÃO GERAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Segundo o art. 1.040, II, do Código de Processo Civil, uma vez publicado o acórdão paradigma, “o órgão que proferiu o acórdão recorrido, na origem, reexaminará o processo de competência originária, a remessa necessária ou o recurso anteriormente julgado, se o acórdão recorrido contrariar a orientação do tribunal superior”.
2. Em decisão unânime, o Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu que é devido o pagamento de honorários à Defensoria Pública nas demandas em que representa a parte vencedora contra qualquer ente público, inclusive aquele aos qual está vinculada. - Recurso Extraordinário (RE) 114.005, com repercussão geral (Tema 1.002).
3. O valor recebido pela Defensoria do Distrito Federal a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os seus membros.
4. Em rejulgamento, Apelação interposta pelo Distrito Federal desprovida. Maioria.